Tribunal: CARF
Processo: 10580.007250/2005-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.007250/2005-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.561 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
HELOISA HELENA DIAS LIMA SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
Restando incontroversa a ocorrência de compensação indevida do imposto de
renda retido na fonte, correta é a manutenção da autuação em relação à multa
de ofício aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2000, exercício de 2001, no valor de R$ 9.228,22, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de imposto de renda retido na fonte, no total de R$
2.241,05, e da multa por atraso na entrega da declaração de ajuste, no valor de R$ 182,41,
conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a apuração do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.007250/2005-63
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.561 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.007250/2005-63

imposto de renda (código 0211) de R$ 3.480,40 e do imposto suplementar (código 2904) no
valor de R$ 2.241,05 (fls. 22/32).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 12-15.404, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Salvador - DRJ/SDR (fls. 46/48):
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto sobre a Renda, exercício 2001, ano-
calendário de 2000 (fls.18 a 26), por meio do qual formalizou-se a exigência de imposto
suplementar, no valor de R$2.241,05 (dois mil, duzentos e quarenta e um reais e cinco
centavos), acrescido de multa de oficio e juros de mora, calculados até junho de 2005,
bem como de multa por atraso na entrega da declaração, no valor de R$182,41 (cento e
oitenta e dois reais e quarenta e um centavos.
O lançamento originou-se de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DIRPF), na qual
fora constatada dedução indevida de imposto de renda retido na fonte que, tal como
a multa por atraso na entrega da declaração, a Contribuinte não contesta. Limita-
se a arguir em sua impugnação (fls.3 a 5), em síntese, ter havido erro na constituição
do crédito tributário já que desconsiderado no lançamento o saldo de imposto a
pagar apurado na declaração e tempestivamente adimplido, conforme consta dos
comprovantes às fls. 6 a 11, que junta aos autos. Requer a improcedência da autuação.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 18/04/2008 (fls. 51), a contribuinte, em 21/05/2008,
interpôs recurso voluntário (fls. 52/56), repisando as alegações trazidas na peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
I – DO ACÓRDÃO
II – DAS RAZÕES DO PRESENTE RECURSO
A Recorrente alega que a decisão recorrida se omitiu acerca da limitação da multa de
mora no patamar de 20%, nos termos do art. 47 da Lei no 9.430/1996.
Da leitura do art. 138 do CTN, conclui-se que o núcleo está na exclusão da
responsabilidade ao se cometer infração, pela comunicação ao fisco dos elementos
fatídicos desta infração, acompanhada se for o caso do pagamento do tributo devido
cumulado com juros de mora, ou depósito da importância arbitrada, desde que
precedida de qualquer procedimento ou medida de fiscalização relacionada com a
infração.
No caso em tela, restou configurada a espontaneidade da Recorrente na medida em que
foi entregue a DIRPF e pago o imposto antes de qualquer procedimento de fiscalização.
Ainda se que tenha identificado como indevido o abatimento do IRRF, tal fato foi
informado preteritamente na própria declaração de ajuste anual. Ou seja, trata-se de caso
atípico de denúncia espontânea, pois, embora tenha a recorrente logrado equívoco ao
efetuar o abatimento do IRRF, é inegável que tal fato fora informado ao fisco.
Assim, frente ao caso dos autos, é plausível a aplicação do 138 do CTN para excluir a
multa de oficio do lançamento, tendo em vista que a sua conduta ao declarar e pagar o
tributo e informar os elementos da dedução efetuada que constitui o próprio lançamento
suplementar, é sem dúvida edificante e imaculada de má-fé.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.561 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.007250/2005-63

III - DO IRPF A SER RESTITUÍDO DO ANO-CALENDÁRIO DE 2005.
Informa a Recorrente acerca da existência de IR a ser restituído do ano-calendário de
2005, no montante de R$ 2.429,07, e requer a compensação, a ser procedida pela
autoridade administrativa competente, com o valor a que venha a ser lançado.
Requer, ao final, a aplicação das benesses do procedimento espontâneo reduzindo
a multa de ofício aplicada para 20%, ou subsidiariamente, a exclusão da multa de 75%,
limitando-a a 20%, nos termos dos arts. 47 e 61 da Lei no 9.430 c/c art. 138 do CTN.
Requer, outrossim, a compensação do montante que eventualmente seja
procedente no lançamento, com os valores a serem restituídos constantes da DIRPF, no montante
de R$ 2.429,07.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 57/74.
Em 23/07/2008, a DRF/SDR, por meio do ofício INFORMAÇÃO SECAT/SDR
No 01496/2008, ao apreciar o pedido de compensação formulado, como lhe competia, informou
que não constam nos sistemas da Receita Federal valores a ser restituídos à contribuinte no
exercício de 2006 (fls. 75).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da dedução indevida de IRRF relativo ao ano-calendário de 2002 – Da multa
de ofício cobrada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SDR, que manteve a
autuação acerca da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte, em decorrência
do processamento da DAA/2001, importando na apuração do imposto suplementar de R$
2.241,05, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado, com especial destaque para redução da multa de ofício aplicada em face da suposta
denúncia espontânea realizada.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.561 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.007250/2005-63

Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 46/48) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 22/32), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida
(fls. 47/48), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
A Impugnante não contesta o valor glosado a título de dedução indevida de imposto de
renda retido na fonte nem a multa por atraso na entrega da declaração. Portanto,
considerar-se-ão não impugnadas essas matérias, nos termos do art. 17 do Decreto
70.235, de 1972 (redação dada pelo art. 67 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de
1997), restando tão somente justificar a exclusão no lançamento, do saldo de imposto a
pagar apurado na DIRPF.
A Contribuinte apresentara Declaração de Ajuste Anual do exercício 2001, ano-
calendário de 2000 (134 a 37), na qual apurara saldo de imposto a pagar no valor de
R$3.480,40 (três mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta centavos), tendo liquidado
o respectivo débito, conforme demonstram extratos às fls.17 e 17v.
Contrariamente ao que arguido na impugnação, o lançamento considerara, sim, o que
apurado na declaração original pela Contribuinte, quando separara efetivamente o valor
do "Imposto de Renda Pessoa Física" - R$3.480,40 (três mil, quatrocentos e oitenta
reais e quarenta centavos) -, do valor do "Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar" R$2.241,05 (dois mil, duzentos e quarenta e um reais e cinco centavos).
O Demonstrativo de Apuração do Imposto Suplementar (122), que é parte integrante do
Auto de Infração, evidencia expressamente, em sua penúltima linha, ter sido deduzido
do seu cálculo o que apurado na declaração. As Instruções de Pagamento do Imposto
(fls.25 e 25v), também dele constantes, igualmente separam as orientações para cada
um, ressalvando para o imposto a pagar (não suplementar) que sejam desconsideradas
as instruções na hipótese de o pagamento já ter sido efetuado ou que o tenha em valor
divergente, quando deverá comparecer a Unidade local, munido dos Darf pagos.
Finalmente, tem-se, ainda, o Demonstrativo de Apuração da Multa de Ofício (fl.23) que
identifica claramente como base de cálculo para a sua aplicação o valor do "imposto
suplementar", não restando qualquer margem de dúvidas de que apenas esse valor -
imposto suplementar -, a multa de ofício, os juros de mora respectivos e a multa por
atraso na entrega da declaração compõem o lançamento efetuado.
Isso posto, voto pela procedência do lançamento para manter o imposto suplementar, no
valor de R$2.241,05 (dois mil, duzentos e quarenta e um reais e cinco centavos), a
multa de ofício, no valor de R$1.680,78 (mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e oito
centavos) e a multa por atraso na entrega da declaração, no valor de R$182,41 (cento e
oitenta e dois reais e quarenta e um centavos), com os acréscimos legais pertinentes.
Destarte, uma vez apurada a dedução indevida do IRRF e multa pelo atraso na
entrega da DAA/2001 – matérias estas não impugnadas, portanto irremediavelmente atingidas
pela preclusão, além do fato de a própria Recorrente reconhecer ter se equivocado ao abater o
IRRF que resultou na apuração do imposto suplementar (código 2904), no valor de R$
2.241,05, que por sua vez constitui-se na base de cálculo da multa de ofício (fls. 28) – correta é
manutenção da atuação, tudo em sintonia com a legislação de regência, não havendo como
corroborar a ocorrência de eventual denúncia espontânea motivadora da exclusão da
multa de ofício aplicada somente sobre o imposto suplementar apurado, no valor de R$
2.241,05 (código 2904), razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.561 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.007250/2005-63

A propósito, no que tange à aplicação da multa de ofício, sua incidência à base de
75% sobre o valor do imposto suplementar reconhecidamente devido, decorre de expressa
previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada,
cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever funcional, por força do art. 142
do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Ademais, em se tratando de matéria tributária, não importa se o contribuinte
cometeu a infração por boa-fé, ou ainda, se o fato aconteceu por equívoco, descuido ou
desconhecimento. A infração tributária é objetiva, e independente da intenção do agente, nos
termos do art. 136 do CTN.
No presente feito, a autuação decorreu do procedimento fiscal que concluiu pela
ocorrência de compensação indevida de IRRF. Assim, uma vez constatada a infração, o crédito
tributário apurado somente poderá ser satisfeito com os encargos do lançamento (multa de oficio
de 75%), na exata dicção do art. 957 do RIR/99.
Cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, competindo à fiscalização revisar a
declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito tributário, sob pena de
responsabilidade.
Por fim, cabe alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias para
evitar a cobrança em duplicidade, eis que a Recorrente já promoveu pagamento do imposto a
pagar (código 0211), no valor de R$ 3.480,40, ao teor da guia DARF e comprovantes de
arrecadação acostados aos autos (fls. 6/13), devendo tais valores ser imputados na conta de
liquidação final a ser apurada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a autuação e as alterações realizadas na base de cálculo
do imposto de renda do ano-calendário de 2000, exercício de 2001.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital